Tribunal: TJES
Processo: 5039233-72.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5039233-72.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JELLICA LYRIO COITINHO
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO ESPECÍFICA DO MUNICÍPIO. QUEDA DE PEDESTRE EM BURACO NA CALÇADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVER DE CONSERVAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA VIA PÚBLICA NÃO OBSERVADO. NEXO CAUSAL E DANO COMPROVADOS. DOCUMENTAÇÃO MÉDICA E FOTOGRÁFICA SUFICIENTES. DANO MATERIAL E LUCROS CESSANTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO PECUNIÁRIA EXATA. DANO MORAL CONFIGURADO E MAJORADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto pela Autora, por JELLICA LYRIO COITINHO contra a sentença de origem que julgou
improcedente
a pretensão autoral, por ausência de provas.

Na exordial, narra a parte Autora, psicóloga, que no dia 23/10/2024, a caminho do trabalho, sofreu uma queda abrupta e violenta em decorrência de um buraco aberto no meio da "calçada cidadã", localizada na Avenida Jair de Andrade, Bairro Itapoã. Afirma que a queda resultou em traumatismo cranioencefálico (TCE) leve, sangramentos e escoriações, demandando socorro imediato, internação no Hospital Praia da Costa, uso de medicamentos fortes e afastamento de suas atividades laborais por cerca de 15 dias. Pleiteou indenização material (R$ 2.000,00), lucros cessantes (R$ 3.000,00) e compensação moral (R$ 20.000,00).

O juízo de origem (ID 18571614) julgou improcedentes os pedidos, fundamentando-se em suposta divergência de datas no Boletim de Ocorrência e alegando insuficiência de provas do acidente e das lesões decorrentes da cratera descrita.

Irresignada, a Autora interpôs Recurso Inominado (ID 18571616), pugnando pela reforma total da sentença, destacando a omissão do juízo
a quo
na análise das fotografias, laudos médicos e histórico de internação carreados aos autos.

Contrarrazões devidamente apresentadas pela manutenção da sentença.

É o breve relatório.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
2. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

DEFIRO à assistência judiciária gratuita à parte autora, ante o preenchimento dos requisitos legais para concessão do benefício.

Por conseguinte,
CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto, uma vez preenchidos os seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. Entretanto, recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995, eis que ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

3. VOTO

Após detida análise dos autos e da insurgência recursal, entendo que as razões suscitadas pela Recorrente, ora Autora, merecem prosperar, em parte, devendo a r. sentença ser reformada.

Pois bem.

Ab initio,
convém asseverar que a Constituição Federal, em seu art. 37, § 6º, consagra a responsabilidade civil objetiva do Estado, nos seguintes moldes:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

[...]

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Com efeito, interpretando o dispositivo constitucional citado, a doutrina e a jurisprudência firmaram o entendimento de que,
em casos de danos causados a terceiros decorrentes de omissão do Poder Público,
é imperioso distinguir a omissão genérica da omissão específica.

A omissão é específica quando o Estado, diante de um fato lesivo, tinha a obrigação direta e individualizada de evitar o dano.

No caso das vias e passeios públicos, o Município possui o
dever específico de conservação, manutenção e sinalização das calçadas
para garantir a segurança e a incolumidade física dos transeuntes.

No Município de Vila Velha, a propósito, convém salientar que o
Código de Posturas
e o
Decreto Municipal nº 165/2018
(Projeto Calçada Legal) estabelecem normas para a "Calçada Cidadã" que, embora a legislação municipal transfira ao proprietário do imóvel lindeiro a obrigação de executar a obra e a conservação, tal norma
não exime o Município de sua responsabilidade.

Isso porque o Município detém o
poder-dever de fiscalização
, sendo a omissão aqui específica, na medida em que o ente público foi inerte ao permitir a existência de um buraco em local de intenso fluxo, falhando em seu dever de polícia de notificar o proprietário ou realizar o reparo com posterior cobrança.

Assim, sem delongas acerca da responsabilidade civil do Estado no caso dos autos, mas reafirmando-se tratar de flagrante omissão específica, a responsabilidade do ente municipal é
objetiva
, bastando à vítima comprovar o
dano
e o
nexo de causalidade
com a inércia estatal,
dispensando-se a prova da culpa.

Nesse ínterim, o juízo de origem julgou improcedente a demanda por "falta de provas".

Todavia, analisando detidamente os autos e os elementos de prova colacionados, entendo que o entendimento de origem merece ser afastado, em parte, isso porque, as fotos acostadas são eloquentes ao demonstrarem o buraco (ausência de blocos) exatamente no trajeto da "calçada cidadã". Por sua vez, o Boletim Unificado e a ficha de atendimento do Hospital Praia da Costa (23/10/2024) guardam perfeita coerência temporal com o acidente.

Observa-se que o juízo
a quo
apegou-se a um mero erro material de digitação no texto livre do Boletim Unificado (que em um parágrafo citou 23/11, embora o cabeçalho oficial do documento crave o dia 23/10/2024 às 07:39) para afastar a ocorrência dos fatos. Tal formalismo ignora a primazia da realidade e o farto conjunto probatório anexado, no qual constam fotos nítidas da autora caída ao solo sangrando ao lado de um buraco (falta de blocos do piso tátil) na calçada.

O nexo causal entre a omissão do ente público na manutenção da via e o acidente está plenamente configurado.

Vê-se, portanto, que a boa-fé da Autora é nítida e o erro material de digitação em um trecho do Boletim não tem o condão de anular a robustez do histórico clínico e das imagens da lesão, já que o nexo causal entre o buraco na calçada e o traumatismo cranioencefálico (TCE) leve sofrido pela Autora está sobejamente demonstrado.

Neste ponto, convém abrir um parêntese
– uma vez que se analisam os autos de um processo sob o rito dos Juizados Especiais Cíveis –
e o faço com a máxima vênia ao juízo de origem. O processo judicial, especialmente aquele orientado pela oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, não deve ser reduzido a um encadeamento frio de IDs. Por outro lado, conforme se infere de todo o caderno processual, estamos diante do relato, confirmado pelos elementos probatórios de IDs 18571594; 18571593 e 18571592, de uma cidadã que, em seu cotidiano laboral, teve sua integridade física violada pela desídia estatal. Ora, exigir da Autora uma 'prova diabólica' ou um rigor matemático absoluto no momento do trauma é ignorar a boa-fé e a vulnerabilidade de quem busca o socorro do Judiciário.

Assim, em análise ao acervo probatório carreado com a exordial e o recurso, verifico as seguintes provas documentais ligadas ao dano físico e ao atendimento: i)
Boletim Unificado nº 56211350
(relato do socorro pelo Corpo de Bombeiros); ii)
Guia de Consulta em Pronto Socorro
do Hospital Praia da Costa (22/10/2024 e 23/10/2024); iii)
Protocolo de atendimento Unimed
e pulseira de identificação hospitalar; iv)
Receituário de Controle Especial
assinado pelo Dr. Rubens Azevedo Rodrigues (Ortopedia e Traumatologia), prescrevendo "Ecoxe 90mg" por 7 dias; v)
Ficha de Pronto Atendimento
demonstrando o acompanhamento médico da evolução clínica.

Contudo, em que pese a inquestionável prova do atendimento médico e da ocorrência da lesão, o deferimento de danos materiais e lucros cessantes exige a comprovação matemática do desfalque financeiro. Não constam nos autos as notas fiscais de compra das medicações, comprovantes de gastos com transporte ou recibos de coparticipação do plano de saúde que perfazem os R$ 2.000,00 pleiteados.

Da mesma forma, não há declaração de imposto de renda, agenda de pacientes cancelada ou extratos bancários que liquidem o montante de R$ 3.000,00 a título de lucros cessantes pelos 15 dias de afastamento de sua atividade como psicóloga.

Assim, ausente a comprovação do dano material e do lucro cessante, estes pedidos devem ser indeferidos, nos exatos termos da sentença de origem.

Por outro lado, o abalo extrapatrimonial sofrido pela Autora é evidente e ultrapassa em muito o mero dissabor. A queda brusca, o traumatismo cranioencefálico, o sangramento em via pública, o socorro por terceiros e o subsequente tratamento ortopédico configuram dano extrapatrimonial, afetando a integridade física e a dignidade da vítima.

Assim, diante da gravidade da conduta omissiva do Município e levando-se em conta a impossibilidade de ressarcimento exato das perdas materiais (conforme fundamentado acima), impõe-se uma compensação moral que cumpra seu duplo papel: punitivo-pedagógico para a Administração Pública e compensatório para o imenso trauma físico e emocional da cidadã.

Sendo assim, arbitro a condenação a título de danos morais no patamar de
R$ 7.000,00 (sete mil reais)
, valor que se mostra justo, razoável e proporcional ao infortúnio suportado.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso inominado e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para:

1) JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos de indenização por danos materiais e lucros cessantes, por ausência de prova pecuniária do desfalque;

2) JULGAR PROCEDENTE
o pedido de indenização por danos morais, condenando o
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
ao pagamento da quantia de
R$ 7.000,00 (sete mil reais)
, acrescida de correção monetária pelo IPCA-E a contar desta decisão (Súmula 362, STJ) e juros de mora aplicáveis à Fazenda Pública a contar do evento danoso (Súmula 54, STJ).

Sem condenação em custas e honorários advocatícios de sucumbência, em face do provimento parcial do apelo, consoante as diretrizes do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Sabrine Borges da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)